Tribunal: CARF
Processo: 11050.001779/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.001779/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.113 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
AGENCIA DE VAPORES GRIEG SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/11/2004, 19/11/2004, 26/11/2004
SISCOMEX. PRAZO PARA INFORMAÇÕES.
IMPORTAÇÃO DE
MERCADORIAS.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 126.
Não é possível reconhecer em favor do contribuinte o beneficio da denúncia
espontânea nos casos de descumprimento de obrigação acessória quanto ao não
atendimento ao prazo previsto em lei para lançamento das informações sobre o
embarque no Sistema Siscomex. Incidência da Súmula Carf.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 11/11/2004, 19/11/2004, 26/11/2004
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFORMAÇÕES NO SISCOMEX PELAS
AGÊNCIAS MARÍTIMAS.
As agências marítimas ou transportadora internacional são responsáveis na
prestação de informações da carga no Sistema Siscomex nos prazos
estabelecidos nas leis vigentes, sob pena de multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina
Coutinho Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.001779/2009-58
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.113 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001779/2009-58

Relatório
Trata-se de recurso administrativo voluntário interposto pela contribuinte, ora
Recorrente com o fito de reformar acórdão proferido pela 2a Turma da RDJ/FNS que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação por ela apresentada, mantendo o
crédito tributário oriundo de auto de infração em razão de descumprimento de obrigação
acessória.
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório constante no acórdão recorrido:
Relatório
Versa o presente processo sobre aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória, no valor de RS 15.000,00 (quinze mil reais), em face de o interessado em
epígrafe ter deixado de informar no Siscomex, no prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, os dados de embarques de mercadorias que ocorreram nos
navios CAP SAN AUGUST1N (03/11/2004), CAP SAN LORENZO (11/11/2004) e
CAP SAN MARCO (18/11/2004), havendo as respectivas informações sido registradas
pelo transportador após o prazo de sete dias estabelecido no art. 37 da IN SRF n.° 24, de
1994, com redação dada pela IN SRF n.° 510, de 2005.
Em conseqüência, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 01 a 10, com fulcro no disposto
pela alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n.° 37, de 1966, com redação
dada pelo art. 77 da Lei n.° 10.833, de 2003.
Regularmente cientificado da exação em 07/10/2009 (fl. 11), o sujeito passivo
irresignado apresentou, em 03/11/2009, os documentos colacionados às fls. 30 a 149, e
a impugnação de fls. 13 a 29, onde, em síntese:
Alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da autuação,
ao argumento de que a regra contida no art. 37 da IN SRF n.° 28, de 1994, destina-se
aos transportadores marítimos, ao passo que exerce a atividade de agente marítimo,
não podendo ser considerado representante do transportador para fins de
responsabilidade tributária, a teor do entendimento veiculado pelo Tribunal Federal de
Recursos TRF e do entendimento consignado em decisões judiciais cujos excertos
transcreve na peça de defesa, ao que aduz tampouco equiparar-se ao transportador, para
os efeitos do Decreto-Lei n.° 37, de 1966;
Evoca a aplicação, em seu favor, do instituto da denúncia espontânea, previsto na forma
do art. 138 do CTN, já que, muito embora tenha cumprido a obrigação
intempestivamente, informou os dados de embarque no sistema antes da lavratura do
Auto de Infração;
Reclama que a multa em relevo deve ser aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-aporta,
ou agente de carga, mas não pode ser aplicada ao agente marítimo, por falta de previsão
legal, ao que aduz que tampouco há falar de solidariedade, pois não se trata de
responsabilidade pelo recolhimento do imposto de importação;
Em longo arrazoado, discorre sobre a tese da infração continuada, tecendo um paralelo
entre a conduta em causa e a do crime continuado definido no art. 71 do Código Penal,
com redação dada pela Lei n.° 7.209, de 1984, em razão de que entende que a
penalidade em comento deveria ser aplicada uma única vez para punir uma só infração
praticada de forma continuada;
Não obstante isso, argumenta que a inserção dos dados de embarque no Siscomex
depende de informações que são prestadas pelos exportadores, sendo que estes,
inúmeras vezes passam dados incorretos e, se há necessidade de retificar a informação
prestada anteriormente, a partir da correção do número da DDE, alega que inexiste
atraso na prestação da informação, mas sim retificação que ocorre em vista de fatos
alheios à sua vontade, pelo que entende que a presunção de sua boa-fé configura
excludente da ilicitude que lhe está sendo irrogada;
Finalmente, requer o apensamento dos processos administrativos fiscais
11050.002445/2008-11,
11050.002450/2008-23,
11050.000312/2009-91,
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.113 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001779/2009-58

11050.000310/2009-00,
11050.000230/2009-46,
11050.001038/2009-77,
11050.001410/2009-45, 11050.001367/2009-18 e 11050.001666/2009-52, com fulcro
no § P do art. 90 do Decreto n.° 70.235, de 1972, e solicita o cancelamento do Auto de
Infração hostilizado.
Ato seguinte, a 2a Turma da RDJ/FNS proferiu decisão às fls. 153/159, assim
ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/11/2004, 19/11/2004, 26/11/2004
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de EMENTA de acordo com a Portaria SRF n.° 1.364, de
10/11/2004.
Intimada da referida decisão aos dias 14/12/2010 (AR à fl. 162), a Recorrente
interpôs recurso administrativo voluntário, repisando os argumentos deduzidos em sua
impugnação, especialmente: (i) quanto a exclusão da punibilidade, porque insurge em favor da
Recorrente o instituto da denúncia espontânea já que houve retificação das informações no
sistema Siscomex antes da autuação; (ii) em relação a sua boa fé na retificação das informações a
afastar a penalidade constante no auto lavrado, para tanto cita a Solução de Consulta no
218/2004; (iii) que a multa aplicada é inaplicável, visto que a Recorrente não se refere a
transportadora internacional ou agente de carga, não podendo figurar no polo passivo do auto de
infração.
Vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O presente recurso voluntário preenche todos os requisitos formais de
admissibilidade, especialmente quanto ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, em
atendimento ao RICARF, portanto, dele tomo conhecimento.
Da denúncia espontânea e da boa fé suscitada pela Recorrente.
O primeiro argumento de defesa suscitado pela Recorrente a afastar a multa
imposta autuação pelo descumprimento de obrigação acessória é a retificação/inserção dos
dados da mercadoria importada no Sistema Siscomex antes da lavratura do auto de infração, aqui
discutido.
Inicialmente cumpre destacar que é incontroverso a prestação de informações no
Siscomex das mercadorias importadas, fato reconhecido pela própria Recorrente.
Pois bem, para a elucidação dos fatos, colaciono a tabela abaixo:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.113 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001779/2009-58

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.113 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001779/2009-58

De fato, houve o registro extemporâneo no Siscomex, entretanto a Recorrente
clama ao reconhecimento do benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN.
Dispõe o caput, do artigo 138 do CTN, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.113 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001779/2009-58

depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
De fato, o dispositivo supra transcrito tem o intuito de afastar a responsabilidade
por infrações do sujeito passivo.
Para tanto, prevê o direito ao aproveitamento da denúncia espontânea ao sujeito
passivo que espontaneamente e antes do início de qualquer medida de fiscalização relacionado
com a infração reconhece e confessa o ilícito cometido, efetuando, concomitantemente, o
pagamento do tributo devido (obrigação tributária principal) acrescido de correção monetária e
juros de mora ou, ainda, realiza o depósito do valor arbitrado pela Administração Fiscal, se
depender o valor do tributo de apuração, ficando o contribuinte excluído da responsabilidade
pela infração à legislação tributária.
Nada obstante, tal benesse não alcança as obrigações acessórias, entendimento já
sumulado por este CARF, a saber:
Súmula CARF no 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Corroborando a assertiva, destaco os seguintes precedentes:
Acórdão no 3401-005.385:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 11/12/2003 a 22/01/2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
DOS DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no SISCOMEX, dos dados
pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o prazo de 7 (sete) dias,
é devida a multa regulamentar por falta do respectivo registro, aplicada sobre cada
viagem.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
MULTA
REGULAMENTAR.
EXPORTAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento extemporâneo
de obrigação acessória concernente à prestação de informações ao Fisco, via sistema
SISCOMEX, relativa a carga transportada, uma vez que tal fato configura a própria
infração.

Acórdão no 9303-007.831:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 09/10/2008
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.113 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001779/2009-58

PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do DecretoLei no
37/1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/10/2008
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
NÃO
COMPROVADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial de divergência, quando o recorrente deixa de
apresentar acórdãos de outras turmas que deram decisões diferentes da matéria
recorrida.
Deste modo, não há que se falar em denúncia espontânea para o presente caso.
O mesmo vale para o pedido de reconhecimento da boa fé ante a retificação das
informações no DDE, pela Recorrente, com base na Solução de Consulta no 218/2004, posto que
inaplicável ao caso.
Explico, a Solução de Consulta citada é empregada nos casos em que o
contribuinte, tão somente, cuidou de retificar os dados previamente lançados no Siscomex, não
podendo ser confundido com o objeto da autuação que é diverso.
No caso ora em análise, as mercadorias embarcaram em 03/11/2004, 11/11/2004 e
18/04/2004, cujos registros no Siscomex foram, respectivamente, em 18/11/2004; entre 23, 24 e
29/11/2004 e entre 01 e 21/11/2004 , ou seja, após o prazo de 07 dias exigido em lei. Até então,
não houve anotação pela contribuinte sobre o embarque.
Dessa forma, não é possível afastar a penalidade, pois a Solução de Consulta não
dá tratamento favorável ao contribuinte que faz pela primeira vez o apontamento do embarque
posteriormente ao prazo.
Da Recorrente como sujeito passivo.
Ainda, alega a Recorrente a inaplicabilidade da multa imposta porquanto não é
transportadora internacional ou agente de carga, requisito previsto em lei para enquadrá-la como
responsável pela obrigação acessória e, consequente, penalidade.
Melhor sorte não assiste a Recorrente, como será demonstrado.
À época regiam os seguintes diplomas que obrigavam a Recorrente ao lançamento
dos dados do transporte no Sistema Siscomex:
DECRETO-LEI No 37, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966.
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.113 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001779/2009-58

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)

Instrução Normativa RFB no800, de 27 de dezembro de 2007.
Art. 1o O controle aduaneiro de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga nos portos, bem como de entrega de carga pelo depositário,
serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa e serão processados
mediante o módulo de controle de carga aquaviária do Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...] omissis;
IV - armador, a pessoa física ou jurídica que, em seu nome ou sob sua responsabilidade,
apresta a embarcação para sua utilização no serviço de transporte;
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
Qualquer omissão/irregularidade do contribuinte em atender ao cumprimento da
obrigação acessória e seus prazos, aplicável multa, segundo o art. 107 da Lei no 10.833/2003, in
verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...] omissis;
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...] omissis;
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Nessa senda, fazendo leitura da descrição dos fatos e do enquadramento legal da
autuação em face da Recorrente, entendo estar em estrita consonância com a legislação vigente
quando da lavratura.
De mais a mais, as esferas administrativas e judiciais são uníssonas no que se
refere a responsabilidade das agências marítimas na prestação de informações da carga nos
prazos estabelecidos nas leis vigentes, sob pena de sanção, cabendo citar os seguintes
precedentes:
CARF:
Acórdão no 301-006.047:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.113 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001779/2009-58

ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 08/02/2005 a 30/11/2005
AGÊNCIA
MARÍTIMA
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETOLEI
No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de
exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista
na alínea ‘e’ do inciso IV do art.107 do Decreto Lei no 37/66, sujeitandose à penalidade
correspondente.

Acórdão no 301-005.556:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 03/01/2006 a
22/06/2009 AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETOLEI
No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de
exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista
na alínea ‘e’ do inciso IV do art.107 do Decreto Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade
correspondente.

Nessa senda, entendo acertada as razões de decidir do Juízo a quo, que mantenho
incólume.
Ao todo o exposto, conheço do recurso voluntário da Recorrente e nego
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.113 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001779/2009-58

Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital